Tribunal: TJMT
Processo: 1003194-03.2026.8.11.0000
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003194-03.2026.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AUTOR), KELY FERNANDA SCHUMANN - CPF: 018.591.811-55 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), JOAO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 062.972.091-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS. MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VEDAÇÃO EXPRESSA AO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 59 DA LEI N.º 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TEMA N.º 100 DO STF. DISTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS IMPUGNATIVAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO VIOLADOS. COISA JULGADA FORMADA EM PROCESSO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo ente municipal em face de decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito, ação rescisória ajuizada no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, em razão da manifesta inadequação da via eleita, ante a vedação expressa contida no art. 59 da Lei n.º 9.099/95. Sustenta o agravante a possibilidade de processamento da ação rescisória em hipóteses de alegada violação à coisa julgada, invocando o Tema n.º 100 do Supremo Tribunal Federal, bem como afirma a desnecessidade de esgotamento das vias ordinárias e a ocorrência de afronta aos princípios do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição. Aduz, ainda, a existência de erro de fato externo ao processo originário e a inaplicabilidade dos precedentes utilizados na decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível o processamento de ação rescisória no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais diante da vedação expressa prevista no art. 59 da Lei n.º 9.099/95; (ii) estabelecer se a tese firmada pelo STF no Tema n.º 100 autoriza, excepcionalmente, o manejo da ação rescisória em hipóteses de alegada violação à coisa julgada; (iii) determinar se a parte agravante pretende utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal diante da ausência de interposição do agravo interno cabível nos autos originários; e (iv) verificar se a decisão agravada incorre em teratologia ou afronta aos princípios do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição e da prestação jurisdicional adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 59 da Lei n.º 9.099/95 contém vedação expressa e inequívoca ao cabimento de ação rescisória no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, constituindo verdadeira opção legislativa estruturante do rito sumaríssimo.

4.

A relevância constitucional da matéria invocada pela parte agravante não possui aptidão para afastar vício processual objetivo decorrente da manifesta inadequação da via eleita.

5.

O Tema n.º 100 do Supremo Tribunal Federal não autoriza o processamento de ação rescisória nos Juizados Especiais, mas apenas admite hipótese excepcionalíssima de relativização da coisa julgada mediante mecanismo próprio de impugnação quando o título judicial estiver fundado em interpretação posteriormente reputada incompatível com a Constituição Federal pela Suprema Corte.

6.

A controvérsia deduzida pelo agravante não guarda aderência com a moldura constitucional delineada no Tema n.º 100 do STF, por não envolver título judicial fundado em entendimento posteriormente declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

7.

A ausência de interposição do agravo interno cabível nos autos originários evidencia tentativa de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, em frontal desvirtuamento da natureza excepcional da ação desconstitutiva.

8.

Embora o esgotamento das vias recursais ordinárias não constitua requisito autônomo para o ajuizamento da ação rescisória, a cronologia processual demonstra inequívoca negligência processual da municipalidade ao deixar estabilizar-se decisão desfavorável passível de impugnação mediante agravo interno.

9.

A superveniência de decisão monocrática favorável à parte anteriormente sucumbente no recurso inominado produz inversão da sucumbência recursal, legitimando a interposição de agravo interno pela municipalidade.

10.

A vedação legal ao manejo da ação rescisória impede, por consequência lógica, o exame das questões meritórias deduzidas na demanda, por constituir a admissibilidade da ação etapa antecedente e prejudicial ao enfrentamento do mérito.

11.

O reconhecimento da inadequação da via eleita não configura afronta aos princípios do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição ou da prestação jurisdicional adequada, porquanto o órgão julgador apreciou fundamentadamente a admissibilidade do instrumento processual utilizado.

12.

Os precedentes proferidos nos autos n.º 1025798-89.2025.8.11.0000 e n.º 1032111-60.2025.8.11.0002 consolidam o entendimento das Turmas Recursais do TJMT acerca da impossibilidade de processamento de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais.

13.

A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça impede a desconstituição de coisa julgada regularmente formada em determinado processo mediante posterior invocação de suposta coisa julgada oriunda de demanda distinta, sobretudo após o exaurimento das vias impugnativas cabíveis.

14.

A eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no art. 508 do CPC impede a suscitação tardia de matérias defensivas após o trânsito em julgado, inclusive em fase de cumprimento de sentença.

15.

O agravo interno revela caráter manifestamente infundado ao promover mera rediscussão de matéria expressamente enfrentada na decisão agravada, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

O art. 59 da Lei n.º 9.099/95 veda expressamente o processamento de ação rescisória no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais.

2.

O Tema n.º 100 do STF não autoriza o cabimento de ação rescisória nos Juizados Especiais, admitindo apenas hipótese excepcional de relativização da coisa julgada mediante mecanismo próprio de impugnação.

3.

A utilização de ação rescisória para suprir ausência de interposição de recurso cabível configura indevido sucedâneo recursal.

4.

A verificação da admissibilidade da via processual constitui pressuposto antecedente ao exame do mérito, inexistindo violação ao devido processo legal ou à inafastabilidade da jurisdição quando reconhecida a inadequação da via eleita.

5.

A coisa julgada regularmente formada em determinado processo não pode ser desconstituída mediante invocação posterior de suposta coisa julgada oriunda de processo diverso, sobretudo após o trânsito em julgado.

6.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 9.099/95, art. 59. CPC, arts. 508, 1.021 e 1.021, §4º. CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema n.º 100 da Repercussão Geral. TJMT, Terceira Turma Recursal, Autos n.º 1025798-89.2025.8.11.0000, Rel. Dr. Valmir Alaércio dos Santos. TJMT, Primeira Turma Recursal, Autos n.º 1032111-60.2025.8.11.0002, Rel. Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli. STJ, AREsp n.º 2.708.621/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.03.2026, DJEN 12.03.2026. STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n.º 1.309.826/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.03.2016. STJ, AgInt nos EAREsp n.º 1.404.072/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.09.2019. STJ, AR n.º 5.133/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.09.2023.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno aviado em face da decisão monocrática de minha relatoria, na qual juguei extinto sem resolução do mérito a ação rescisória distribuída pelo ente municipal, ora agravante, em razão da manifesta inadequação da via eleita, o que, por consectário, leva ao descabimento da demanda, constituindo verdadeiro óbice para o seu regular processamento.

Irresignado com o teor do
decisum
hostilizado, o ente municipal manejou o presente recurso de agravo interno sustentando, em síntese, ser possível a tramitação de ação rescisória perante o microssistema dos Juizados Especiais nas demandas em que se versar violação à coisa julgado, pois, a seu sentir, a matéria constitucional não pode ser obstada pela vedação genérica contida na norma de regência (Lei n.º 9.099/95, art. 59), para tanto, aduz, que o MS n.º 1005463-11.2023.8.11.0003 formou coisa julgada formal e material, o que configura violação frontal ao princípio constitucional quando do julgamento do recurso inominado interposto nos autos do processo n.º 1006010-80.2025.8.11.0003.

Ainda, afirma ter sido desnecessário o esgotamento das vias ordinárias nos autos n.º 1006010-80.2025.8.11.0003 para se valer da presente ação autônoma, pois a rescisória não se cuida de sucedâneo recursal, sendo necessário somente o trânsito em julgado da decisão rescindenda para se abrir a via rescisória. Além disso, sustenta a impossibilidade de interpor agravo interno contra decisão favorável à parte agravante, visto que o ente municipal não recorreu do ato sentencial, o que, a seu ver, atrai o instituto jurídico da preclusão.

Acresce que o precedente mencionado no
decisum
inquinado cuida de hipótese em se buscava rescindir decisão com base em violação e erro de fato internos aos próprios autos do processo, de modo que referido precedente não pode ser aplicado ao caso em testilha, vez que aqui se discute a repercussão da violação e erro de fato externos ao processo n.º 1006010-80.2025.8.11.0003, consubstanciados nos autos do processo n.º 1005463-11.2023.8.11.0003. Ainda, afirma que a decisão guerreada configura manifesta afronta aos princípios do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição ao não enfrentar o mérito concernente à violação a coisa julgada no MS n.º 1005463-11.2023.8.11.0003, restringindo-se a enquadrar a demanda na vedação do art. 59 da Lei n.º 9.099/95, motivo pelo o qual considera que a decisão está revestida de teratologia flagrante.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno para reformar a decisão monocrática
retro,
determinando o regular processamento da demanda.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Embora o ente municipal insista em sustentar a possibilidade de manejo de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais sob o argumento de suposta ocorrência de erro de fato, tenho que referida alegação não merece prosperar.

O próprio legislador, ao estruturar o microssistema dos Juizados Especiais, promoveu opção legislativa expressa no sentido de excluir a ação rescisória do rol de instrumentos processuais admissíveis nesta seara, vedação que se encontra positivada de maneira inequívoca no art. 59 da Lei n.º 9.099/95. Logo, o processamento da presente demanda encontra óbice direto na própria legislação de regência do rito sumaríssimo, a qual delimitou, de forma taxativa, os recursos, mecanismos impugnativos e ações autônomas compatíveis com a sistemática dos Juizados Especiais.

Cumpre salientar, ademais, que a parte agravante procura deslocar a controvérsia para um suposto confronto entre a proteção constitucional conferida à coisa julgada e a vedação legal ao ajuizamento de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais. Todavia, a meu sentir, tal argumentação não resiste ao exame mais detido da matéria e da própria lógica do sistema processual brasileiro.

Com efeito, ainda que a questão veiculada pela parte envolva matéria revestida de elevada relevância constitucional, como a autoridade da coisa julgada formal e material, permanece imprescindível a observância do instrumento processual adequado para sua dedução em juízo. A relevância jurídica da tese invocada não possui o condão de superar vício processual objetivo decorrente da manifesta inadequação da via eleita. Em outras palavras, não se admite que questões juridicamente relevantes sejam veiculadas por meio de instrumento processual expressamente incompatível com determinado microssistema procedimental, sobretudo quando a própria legislação de regência veda, de maneira categórica, a utilização da estreita via da ação rescisória no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

Tanto é assim que, na própria decisão hostilizada, houve enfrentamento expresso do Tema n.º 100 do Supremo Tribunal Federal, ocasião em que restou consignado que a Suprema Corte, ao apreciar a matéria, reconheceu hipótese excepcional de relativização da coisa julgada no âmbito dos Juizados Especiais, especificamente quando o título executivo judicial estiver fundado em interpretação posteriormente reputada incompatível com a Constituição Federal pelo próprio STF. Nessa hipótese excepcionalíssima, a Corte Suprema assentou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título mediante simples petição, em prazo equivalente ao da ação rescisória, sem que isso implique admissão da própria ação rescisória dentro do microssistema dos Juizados Especiais. Em síntese, o Supremo Tribunal Federal definiu que o art. 59 da Lei n.º 9.099/95 não impede a desconstituição excepcional da coisa julgada quando o título judicial estiver em frontal desconformidade com entendimento vinculante posteriormente firmado pela Suprema Corte em matéria constitucional, hipótese em que se admite mecanismo próprio e excepcional de impugnação, distinto da ação rescisória.

Todavia, a pretensão deduzida pelo ente agravante não se amolda, sequer remotamente, às balizas fixadas no Tema n.º 100 do STF. Primeiro, porque optou pelo ajuizamento de ação autônoma expressamente incabível no âmbito dos Juizados Especiais. Segundo, porque a controvérsia ora deduzida não versa sobre título judicial fundado em interpretação declarada incompatível com a Constituição pelo Supremo Tribunal Federal, inexistindo qualquer aderência entre a hipótese dos autos e a excepcional moldura constitucional delineada pela Corte Suprema para relativização da coisa julgada no microssistema sumaríssimo.

Passo ao enfrentamento da insurgência relacionada à consignação, na decisão hostilizada, acerca da ausência de exaurimento das vias ordinárias pelo ente agravante.

A decisão monocrática combatida consignou, de forma expressa e fundamentada, a ausência de esgotamento das vias impugnativas ordinárias nos autos do processo n.º 1006010-80.2025.8.11.0003, porquanto o ente municipal, embora regularmente intimado da decisão que lhe fora desfavorável, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para manejo do competente agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, permanecendo absolutamente inerte mesmo já detendo plena ciência acerca da matéria que agora intenta rediscutir por intermédio da presente ação autônoma.

A meu sentir, tal circunstância revela, com nitidez ainda mais acentuada, a indevida tentativa de utilização da ação rescisória como verdadeiro sucedâneo recursal, circunstância incompatível com a natureza excepcionalíssima da referida via autônoma de impugnação, na medida em que o ente municipal, podendo valer-se dos instrumentos processuais ordinariamente previstos para impugnação da decisão monocrática então proferida, optou conscientemente pela inércia processual, deixando estabilizar-se a decisão desfavorável para, apenas posteriormente, buscar rediscutir matéria que deveria ter sido oportunamente devolvida ao órgão colegiado competente no curso da própria demanda originária.

Acresço que, embora o exaurimento das vias recursais ordinárias não constitua, tecnicamente, requisito autônomo para o ajuizamento da ação rescisória, não se pode ignorar que o procedimento próprio da referida ação desconstitutiva possui natureza absolutamente incompatível com o rito sumaríssimo inerente ao microssistema dos Juizados Especiais, circunstância que, por si só, inviabiliza a mera tentativa de transposição da lógica rescindente para esta seara processual. Não se trata, portanto, de simples irregularidade procedimental sanável, mas de manifesta inadequação da própria via eleita, haja vista a vedação expressamente prevista no art. 59 da Lei n.º 9.099/95.

Nesse contexto, evidencia-se que o ente agravante procura conferir roupagem de ação rescisória a uma pretensão que, em verdade, ostenta inequívoca natureza recursal, objetivando suprir,
a posteriori
, a própria negligência processual verificada nos autos originários. Contudo, tal construção argumentativa não resiste ao mais singelo cotejo da dinâmica processual efetivamente ocorrida, a qual demonstra, de maneira inequívoca, a intenção de transformar uma ação autônoma excepcional e de cognição estritamente delimitada em mecanismo substitutivo dos recursos ordinariamente cabíveis, em frontal desvirtuamento do sistema processual vigente. Ora, o Poder Judiciário não pode chancelar expedientes processuais destinados a neutralizar os efeitos da própria inércia da parte litigante. A parte que, regularmente intimada, detinha plena ciência do teor decisório, conhecia os fatos subjacentes à controvérsia e possuía à sua disposição os meios impugnativos adequados, não pode, posteriormente, pretender rediscutir a matéria mediante ação rescisória
manifestamente incabível no âmbito dos Juizados Especiais
, em tentativa de reabertura artificial da discussão processual já estabilizada pelo trânsito em julgado.

Cumpre consignar, ainda, que a alegação expendida pelo ente agravante no sentido de que
“Ademais, o agravo interno seria manifestamente incabível contra a decisão monocrática que julgou o mérito do recurso inominado favoravelmente à requerida. O fato é que a decisão monocrática foi publicada, não houve recurso porque a parte sucumbente (a requerida) não recorreu, e o trânsito em julgado ocorreu. ”
(id. 359532875 – p. 6 – 7), revela-se juridicamente insustentável diante da própria lógica do sistema recursal e da dinâmica da sucumbência processual verificada nos autos originários.

Com efeito, a sentença proferida no processo n.º 1006010-80.2025.8.11.0003 julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, circunstância que fez recair a sucumbência originária sobre a parte autora, a qual, inconformada, interpôs recurso inominado. Referido recurso, por sua vez, foi apreciado monocraticamente, sem submissão imediata da controvérsia ao órgão colegiado, hipótese que, precisamente por essa razão, autoriza o manejo do agravo interno pela parte sucumbente em face da decisão monocrática superveniente. Assim, sobrevindo decisão monocrática favorável à parte promovente, operou-se evidente inversão da sucumbência processual, passando o ente municipal a ostentar a condição de parte sucumbente no âmbito recursal, circunstância que legitimava, de maneira absolutamente inequívoca, a interposição do competente agravo interno, ocasião em que poderia deduzir todas as teses jurídicas e matérias que agora pretende suscitar pela inadequada via rescindente.

O que não se pode admitir, sobretudo em observância aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que informam o sistema dos Juizados Especiais, é a tentativa de utilização de ação rescisória para corrigir consequências decorrentes exclusivamente da desídia processual da própria municipalidade, especialmente quando inexiste qualquer previsão legislativa autorizadora da utilização da via rescindente neste microssistema processual. Ao contrário, a legislação de regência contém vedação expressa nesse sentido, conforme dispõe o art. 59 da Lei n.º 9.099/95.

Por derradeiro, consigno que a menção constante da decisão hostilizada acerca da ausência de esgotamento das vias ordinárias não teve por finalidade erigir requisito autônomo de admissibilidade da ação rescisória, mas tão somente evidenciar, a partir da própria cronologia processual verificada nos autos originários, o inequívoco desvirtuamento da via eleita e
a indevida tentativa de utilização da ação rescisória como mecanismo substitutivo do recurso oportunamente não interposto.

Superada referida questão, passa-se à análise das alegações atinentes à suposta teratologia da decisão hostilizada, especialmente sob o enfoque da invocada violação aos princípios do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, bem como acerca da pertinência dos precedentes jurisprudenciais expressamente utilizados como fundamento do
decisum
recorrido.

Citei na decisão hostilizada os autos n.º 1025798-89.2025.8.11.0000, de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, julgado pela Terceira Turma Recursal, bem como os autos n.º 1032111-60.2025.8.11.0002, de relatoria da Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, apreciado pela Primeira Turma Recursal.

Os precedentes invocados consignam, de forma expressa e inequívoca, a impossibilidade de processamento de ação rescisória no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, em razão da vedação contida na própria legislação de regência. Trata-se, portanto, de orientação jurisprudencial já estabilizada no âmbito destas Turmas Recursais, no sentido de que a exclusão legislativa da via rescisória não constitui mera limitação procedimental secundária, mas verdadeira opção normativa estruturante do sistema dos Juizados, concebido sob os vetores da celeridade, simplicidade e estabilização célere da prestação jurisdicional.

Nesse contexto, a vedação legal ao manejo da ação rescisória impede, por consequência lógica e necessária, o próprio ingresso no exame das questões meritórias deduzidas na demanda originária. Afinal, a aferição do cabimento da ação constitui etapa antecedente e prejudicial à análise do direito material vindicado. Em outras palavras, antes de se perquirir acerca da existência ou inexistência do alegado vício substancial da decisão rescindenda, impõe-se verificar se o instrumento processual eleito admite processamento dentro da sistemática procedimental invocada pela parte.

Assim, uma vez identificado óbice processual intransponível, revela-se juridicamente inviabilizada a incursão no mérito propriamente dito, sob pena de subversão da lógica processual e afronta à própria estrutura normativa do microssistema dos Juizados Especiais. Não há falar, portanto, em violação aos princípios do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição ou da prestação jurisdicional adequada, porquanto este Juízo se pronunciou exatamente dentro dos limites da controvérsia processual submetida à apreciação judicial, enfrentando, de maneira expressa e fundamentada, a inadequação da via eleita.

A prestação jurisdicional não se confunde com acolhimento da pretensão deduzida pela parte. Ora, o dever constitucional de jurisdição resta plenamente satisfeito quando o órgão julgador examina, de forma motivada, a admissibilidade e a adequação do instrumento processual utilizado, especialmente porque o controle acerca da regularidade da via processual constitui pressuposto indispensável ao exame do próprio mérito. Nessa esteira, tenho que entendimento diverso implicaria admitir que o magistrado estaria compelido a ultrapassar vícios processuais expressamente reconhecidos apenas para enfrentar matéria de fundo, em manifesta contrariedade às balizas do ordenamento jurídico processual brasileiro vigente.

Dessa maneira, não vislumbro a alegada teratologia ou nulidade da decisão hostilizada pelo fato de ter se limitado ao reconhecimento da inadequação processual da demanda. Ao revés, tenho que os precedentes citados guardam absoluta pertinência com a hipótese em exame, justamente por versarem, de maneira direta, sobre a impossibilidade de utilização da ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais, circunstância que, por si só, inviabiliza o processamento da pretensão deduzida pela parte autora.

A meu sentir, revela-se oportuno consignar que recentemente apreciei recurso inominado interposto em face da sentença de procedência proferida nos autos do cumprimento de sentença n.º 1031292-23.2025.8.11.0003, cujo título executivo judicial foi constituído no processo de conhecimento n.º 1006010-80.2025.8.11.0003.

Faço referida observação porque, a título de reforço argumentativo, cumpre esclarecer que, nos mencionados autos de cumprimento de sentença, houve pronunciamento jurisdicional expresso acerca da própria matéria de fundo ora veiculada na presente ação rescisória, a qual igualmente constituiu objeto do recurso inominado interposto pelo ente municipal naquela demanda executiva.

Naquela oportunidade, examinei detidamente a tese sustentada pelo recorrente e concluí, de forma expressa, pela impossibilidade de desconstituição da coisa julgada formal e material já consolidada nos próprios autos, mediante invocação de suposta coisa julgada formada em processo diverso, entendimento este que se encontra em absoluta consonância com a orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Inclusive, naquela assentada, foram colacionados diversos precedentes da Corte Superior reafirmando que a autoridade da coisa julgada regularmente formada em determinado processo não pode ser afastada por posterior invocação de decisão proferida em demanda distinta, sobretudo quando já exauridas as vias impugnativas cabíveis no próprio feito em que se consolidou o título judicial exequendo.

Nessa linha, por oportuno, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, o qual bem elucida a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial, por alegação de violação de normas constitucionais, inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, ausência de violação dos arts. 337 §§ 2º e 4º, 485 § 3º, 494 e 508 do CPC, simples referência a dispositivos sem argumentação, necessidade de reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ) e inexistência de violação do art. 1.026 § 2º do CPC.

2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que reconheceu coisa julgada e determinou a restituição de valores, à vista de decisão anterior no Juizado Especial Cível.

3. A Corte de origem desproveu o agravo de instrumento e manteve a decisão que reconheceu a coisa julgada e determinou a restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há nove questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 485 § 3º do CPC quanto ao reconhecimento da coisa julgada na fase de cumprimento de sentença após o trânsito em julgado; (ii) saber se houve violação do art. 494 do CPC por alteração do teor da sentença já publicada; (iii) saber se houve violação do art. 508 do CPC pela eficácia preclusiva da coisa julgada no cumprimento de sentença; (iv) saber se houve violação dos arts. 1.022 II e 489 § 1º IV do CPC por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; (v) saber se houve violação do art. 371 do CPC por deficiência na exposição das razões de convencimento; (vi) saber se houve violação do art. 337 §§ 2º e 4º do CPC quanto à identidade de ações e repetição de ação; (vii) saber se houve violação do art. 1.026 § 2º do CPC pela aplicação de multa em embargos de declaração;

(viii) saber se incide a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa nos embargos de declaração; e (ix) saber se há divergência jurisprudencial quanto à impossibilidade de suscitar coisa julgada na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Incide a eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no art. 508 do CPC, que impede a suscitação de matérias defensivas, inclusive de ordem pública, após o trânsito em julgado, sendo inviável reconhecer coisa julgada na fase de cumprimento de sentença; as demais teses ficam prejudicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem.

Tese de julgamento: "1. Após o trânsito em julgado, incide a eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508), o que impede o reconhecimento de coisa julgada na fase de cumprimento de sentença.

2. As demais questões suscitadas ficam prejudicadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 508, 485 § 3º, 494, 1.022 II, 489 § 1º IV, 371, 337 §§ 2º e 4º, 1.026 § 2º Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.309.826/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgados em 1/3/2016; STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.404.072/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019; STJ, AR n. 5.133/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/9/2023.

(AREsp n. 2.708.621/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

Em face das razões suso expendidas, tenho que a decisão vergastada não incorre em qualquer hipótese de teratologia, ilegalidade ou inobservância da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 100, porquanto houve enfrentamento expresso da matéria, com a devida distinção entre a excepcional hipótese constitucional delineada pela Suprema Corte e a situação jurídica versada nos presentes autos.

A decisão hostilizada apresenta-se em absoluta conformidade com a legislação de regência do microssistema dos Juizados Especiais, especialmente com a vedação expressamente prevista no art. 59 da Lei n.º 9.099/95, bem como em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito das Turmas Recursais do e. TJMT acerca da impossibilidade de processamento de ação rescisória nesta seara processual.

Além disso, ainda que se ultrapassasse o óbice processual atinente à manifesta inadequação da via eleita, circunstância admitida apenas em caráter argumentativo, verifica-se que a própria pretensão material deduzida pelo ente agravante encontraria obstáculo na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme expressamente consignado no tópico atinente ao recente julgamento do recurso inominado interposto nos autos do cumprimento de sentença n.º 1031292-23.2025.8.11.0003. Com efeito, naquele julgamento restou reafirmada a impossibilidade de desconstituição da coisa julgada formal e material regularmente formada nos próprios autos mediante invocação de suposta coisa julgada oriunda de processo distinto, entendimento este alinhado à jurisprudência sedimentada da Corte Superior. Tal circunstância apenas reforça que, mesmo em tese, caso fosse admissível o manejo de ação rescisória no âmbito do rito sumaríssimo, a pretensão deduzida pelo agravante igualmente não encontraria amparo jurídico material diante da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria de fundo suscitada.

Tecidas essas considerações, a meu sentir, a decisão hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida a conclusão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da manifesta inadequação da via processual eleita pela parte autora.

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno interposto pelo ente municipal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando integralmente a decisão invectivada.

Nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, tenho que a interposição do presente agravo interno configura hipótese autorizadora da aplicação da multa processual, porquanto manifestamente infundado e voltado à rediscussão de matéria já expressamente enfrentada na decisão hostilizada, sem a apresentação de elementos aptos a infirmar seus fundamentos. Dessa maneira, aplico à parte agravante multa no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se ao arquivo.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026